Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704627-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM CARLOS RIBEIRO VILELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOAQUIM CARLOS RIBEIRO VILELA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de produção antecipada de prova (processo no 0748663-95.2022.8.07.0001), ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Poxoréo/MT, local onde o autor reside (ID 146569920): “Cuida-se de ação de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, tendo por fundamento cédula de crédito rural firmada entre as partes, ajuizada por JOAQUIM CARLOS RIBEIRO VILELA em desfavor de BANCO DO BRASIL, qualificados no processo. No presente caso, a parte autora escolheu aleatoriamente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sem que houvesse qualquer ponto de contato entre a demanda e a presente localidade. A parte requerente possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Poxoréo/MT, a qual abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília. Ademais, o local de cumprimento da obrigação é diverso, pois a agência bancária do banco sacado em que foi contratada a cédula de crédito também não está situada nesta Capital, tampouco foi pactuado entre as partes foro de eleição. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda (o denominado "forum shopping"), mas esta faculdade está limitada pela lei processual ("forum non conveniens", doutrina usada como freio às escolhas abusivas), sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. Assim, acolho como razões de decidir os mesmos fundamentos utilizados pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito Substituto Fabrício Castagna Lunardi, os autos do Processo no 0706916-44.2017.8.07.0001, deixando de utilizar as aspas em razão de pequenas alterações de texto e por chegar a conclusão diversa de Sua Excelência, quanto à possibilidade de declínio de competência e não de extinção do feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Se ajuizada a ação num desses foros, incumbe ao réu alegar a incompetência relativa, não podendo o juiz, como regra, declinar da competência. Afinal, a escolha por foro dentre aqueles em tese competentes seria direito potestativo do autor. Contudo, se a ação for proposta em foro diverso de todas essas localidades, inexiste qualquer ponto de contato entre a demanda e a circunscrição de atuação do órgão judicial, surge um interesse público da declinação de competência. Vale dizer, não se admite a escolha aleatória de foro - a propositura da ação em comarca/circunscrição diversa de todos os critérios de competência traçados pela lei processual -, sob pena de se admitir a opção arbitrária por juízo determinado e, por conseguinte, ferir o princípio do juiz natural. Nos casos de escolha aleatória de foro, portanto, admite-se a declinação de ofício da competência, haja vista que evidenciado o interesse público. É nesse sentido que o C. STJ não admite a escolha aleatória de foro, admitindo, nesses casos, a declinação de ofício da competência. A esse respeito, observem-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE.MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE PENSÃO. [...] 2. Foro competente. 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado”. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). 2.2. Possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) - (Grifei) Nos julgados mencionados, observa-se que a ação havia sido proposta fora do domicílio das partes, do local de cumprimento da obrigação e do foro de eleição, assim como no presente caso. Tais julgados tiveram como "ratio decidendi" a prevalência da tese de que o autor, mesmo se consumidor, não pode escolher aleatoriamente o foro para se furtar os juízos estabelecidos na lei processual, pois, se isso fosse admitido, poderia prejudicar a defesa do réu, ou, até mesmo, auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado. Por tais razões, com fulcro nos precedentes acima citados, que refletem a jurisprudência pacífica do STJ, o qual entende que pode o juiz no controle de sua própria competência (“Kompetenzkompetenz”) declinar de ofício da competência territorial, nos casos de escolha aleatória de foro, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor da Vara Cível de Poxoréo/MT, à qual deverão ser redistribuídos os autos. Encaminhe-se o processo. Em atenção à Portaria Conjunta no 28, de 17 de abril de 2017, caso a Vara competente não esteja integrada ao PJe, a Secretaria deverá promover a intimação da parte autora para formar os autos físicos no prazo de 15 (quinze) dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos. Em caso de inércia, promova-se o imediato cancelamento da distribuição, sem a necessidade de nova conclusão. Cumprida a determinação, remetam-se os autos físicos ao juízo competente, dê-se baixa e arquivem-se os autos”. Em seu recurso, o agravante requer o efeito suspensivo para suspender a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Poxoréu/MT, até a efetiva análise meritória deste agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do atual recurso, no sentido de reformar a decisão para reconhecer a competência do Poder Judiciário do Distrito Federal, sobretudo da 7a Vara Cível da comarca de Brasília, para o processamento e julgamento desta demanda. Sustenta que há perigo de dano, nestes autos, mostra-se cristalino. Isso pois, caso não haja o deferimento do efeito suspensivo, os autos serão remetidos à Justiça Estadual de Poxoréu/MT, a qual os processará intimando para pagamento das custas, citando o banco requerido. Afirma que a máquina pública será movimentada desnecessariamente e o presente recurso perderá sua eficácia, tendo em vista que, após a realização dos atos processuais naquela comarca, não fará sentido ter de refazê-los na comarca distrital. Afirma que há o perigo de dano para o agravante, tendo em vista a possibilidade de o Juízo para o qual foi declinado a competência suscitar conflito negativo perante a Corte Superior, bem como, o ato de remessa dos autos pode procrastinar a prestação jurisdicional o que resultaria em inegável demora demonstrado verdadeiro confronto aos princípio da efetividade e segurança jurídica (art. 5o, LIV, CF). Argumenta que a sede do Banco Executado é sediada em Brasília, a competência territorial na qual foi ajuizada a presente demanda, segundo preceitua o art. 53, III, alínea “a”, do CPC. Ressalta que é aplicável o Código de Consumidor no presente caso, pois é pacífico o entendimento de que as entidades financeiras, como prestadoras de serviços, se subsomem ao CDC, porquanto praticam verdadeira relação de consumo com seus clientes, sendo aplicável no presente caso a Súmula 297 do STJ. Conclui que a remessa dos autos a outro Juízo, nessa hipótese, somente é cabível na existência de alegação de incompetência pelas partes, o que não se verifica na demanda de primeiro piso, razão pela qual o Juiz se declarou incompetente de ofício, nos termos dos artigos 337 e 340 do Código de Processo Civil. Afirma que um processo somente pode ser considerado devido e justo quando for de fácil acessibilidade ao jurisdicionado, sem obstáculos desnecessários. Assevera que o direito fundamental de acesso à Justiça deve ser garantido, com base no princípio do livre acesso à justiça, bem como, a regra do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, o qual permite o ajuizamento da sede do devedor. Alega que o processamento e o julgamento desta demanda deve estender considerações relativas à faculdade dos agravantes em escolherem o foro que mais lhe favorecem, bem como a impossibilidade de o juízo a ter declinado de ofício. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 43478052 e 43478054). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, o autor ajuizou liquidação provisória por arbitramento, na qual o requerente, ora agravante, busca executar a sentença proferida na Ação Civil Pública (No 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual condenou: “os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Por acreditar se enquadrar na abrangência da decisão judicial em comento, o agravante solicitou a execução de sua pretensão, em face ao Banco do Brasil (agravado), o qual possui sede em Brasília/DF. Nota-se que o agravante reside na cidade de Poxoréo, no Estado do Mato Grosso. Neste contexto, o recorrente preferiu ajuizar a presente liquidação de sentença, em face apenas do Banco do Brasil, perante a Justiça Comum do Distrito Federal, por ser o local em que sediada a instituição financeira. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. Colhe-se, neste sentido, julgado desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ, ‘a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ’ - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (07012887220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020) – g.n. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação no local em que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). Defiro o pedido de liminar para determinar que o feito continue tramitando na 7a Vara Cível da Brasília, até julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator